Tribunal: TJES
Processo: 5025822-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025822-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA MARIA MACHADO DE CASTRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5025822-94.2025.8.08.0012.

RECORRENTE
:
JOANA MARIA MACHADO DE CASTRO

RECORRIDOS
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 19467685.

Contrarrazões no Id. 19467689.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19467685), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS DEVIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DO STF. EC Nº 113/2021. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação condenatória ajuizada por JOANA MARIA MACHADO DE CASTRO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual a parte autora pleiteia o depósito das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sob o argumento de que sua contratação temporária para a função de professora foi desvirtuada por sucessivas renovações, o que ensejaria a nulidade do vínculo administrativo.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos firmados entre 30/10/2020 e dezembro de 2024, condenando o Estado ao pagamento do FGTS, todavia, fixou a Taxa Referencial (TR) como indexador base de correção monetária até 17/06/2024.

A partir da referida data, o juízo de primeiro grau entendeu que a atualização deverá observar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a TR como indexador base, porém garantindo-se que a remuneração total das parcelas (composta pela TR e pelos juros remuneratórios de 3% ao ano) não seja inferior ao índice oficial de inflação (IPCA).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma exclusiva do capítulo da sentença que tratou dos consectários legais, defendendo a aplicação do IPCA-E e juros da poupança até dezembro de 2021 e da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em observância ao Tema 810 do STF e à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Espírito Santo pugna pela manutenção integral do julgado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia jurídica consiste em definir o regime de atualização monetária e juros de mora aplicável à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas de FGTS decorrentes de contrato temporário nulo, especificamente para aferir se deve ser mantida a aplicação da Taxa Referencial (TR) estabelecida na sentença ou se assiste razão à recorrente ao pleitear a incidência do IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de então.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A sentença de piso, embora tenha reconhecido o direito ao FGTS em razão da nulidade do contrato temporário, limitou a atualização monetária à Taxa Referencial (TR). Contudo, em se tratando de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, deve prevalecer o regime jurídico próprio das dívidas estatais, superando-se a sistemática de remuneração das contas vinculadas do FGTS geridas pela Caixa Econômica Federal (ADI 5.090).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810),
“Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
, fixou a tese de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança é inconstitucional. Transcreve-se o entendimento:

" [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

A partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a ser regida pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que unificou os índices de correção e juros em uma taxa única:

"Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Logo, no período anterior à vigência da referida Emenda, a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação, somado aos juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, conforme tese consolidada nos Tribunais Superiores para débitos não tributários da Fazenda Pública.

Portanto, assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser reformada para determinar que os valores devidos a título de FGTS sejam corrigidos pelo IPCA-E com juros de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela Taxa SELIC.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

DOU PROVIMENTO
para para reformar parcialmente a sentença, determinando que sobre o montante condenatório incidam:
i) Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021;

ii) Incidência exclusiva da Taxa SELIC (abrangendo juros e correção) a partir de 09/12/2021, conforme a EC 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)